Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710968-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. S. A. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por E.S.A., representada por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido liminar para compelir a operadora de saúde a fornecer os equipamentos Carrinho Postural Kimba Buggy 2.0 e Estabilizador Parapodium. Informa a agravante ser criança de 04 (quatro) anos, portadora de doenças graves, raras e progressivas, atualmente internada em UTI domiciliar, onde recebe suporte integral com medicamentos, equipamentos e atendimento multiprofissional, fornecidos pela parte agravada. Esclarece que os equipamentos solicitados foram devidamente prescritos por equipe multidisciplinar, composta por médica, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, como indispensáveis para garantir correção postural, fortalecimento muscular, estímulo ao desenvolvimento neuromotor e prevenção de deformidades. Salienta que a decisão agravada se fundamentou na ausência de previsão dos equipamentos no rol da ANS, na suposta falta de relação direta com o tratamento de saúde e na alegação de custo elevado dos itens, o que caracterizaria onerosidade excessiva ao plano de saúde. Argumenta que tais fundamentos não se aplicam ao caso concreto, uma vez que a jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS, principalmente em situações excepcionais como a dos autos, que envolve paciente com múltiplas deficiências e em estado clínico grave. Destaca que os equipamentos têm função terapêutica definida e urgente, sendo a sua não utilização fator de risco para regressão do quadro clínico da menor, com perda dos marcos motores e surgimento de deformidades físicas, conforme evidenciado nos relatórios médicos anexados aos autos. Defende, ainda, que não há comprovação de existência de equipamentos equivalentes mais baratos, tampouco se trata de escolha por marca ou modelo específicos por conveniência pessoal, mas de indicação técnica fundamentada pelos profissionais responsáveis pelo tratamento da menor. Colaciona jurisprudência deste Tribunal de Justiça que determina a obrigatoriedade de fornecimento dos mesmos equipamentos por planos de saúde em casos semelhantes, inclusive em ações movidas contra a própria CENTRAL NACIONAL UNIMED. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal, para compelir a agravada a fornecer, no prazo de dois dias úteis, os equipamentos indicados, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a consequente confirmação da liminar pleiteada. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, ressalto que não há necessidade de nova análise do pleito de concessão da gratuidade de justiça, visto que já deferida na origem, na própria decisão impugnada. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a parte agravante seja deferida, desde logo a tutela de urgência recursal para compelir a agravada a fornecer, em dois dias, os equipamentos especificados, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento. Para melhor compreensão transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: DA TUTELA DE URGÊNCIA A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a fornecer no prazo de 2 dias úteis os equipamentos Carrinho Postural Kimba Buggy 2.0 e Estabilizador Parapodium, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. Ocorre que não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida. A uma, porque o plano de saúde não está obrigado a fornecer equipamento de marca específica (kimba buggy 2.0), em especial quando ela custa muito mais do que equipamentos equivalentes, sob pena de onerar desnecessariamente o plano de saúde, em detrimento de todos os demais beneficiários. A duas, porque o plano de saúde não está obrigado a fornecer qualquer tipo de equipamento que não esteja intrínseca e exclusivamente relacionado ao tratamento de saúde, como, por exemplo, cadeira de rodas, carrinhos posturais, andadores, bengalas, óculos de grau etc. Assim, em que pese o estado delicado de saúde da parte autora, não há como obrigar o plano de saúde a arcar com equipamentos que se destinam, conforme consta na petição inicial, a possibilitar seu transporte ao ar livre, em especial quando eles não constam no rol de procedimentos da ANS. Ressalte-se, ainda, que a cobertura de equipamentos e tratamentos não previstos no rol da ANS somente são admitidos em hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos. Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo ativo formulado pela parte agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No caso concreto, em que pese as sensíveis razões expostas no recurso, não se encontram plenamente configurados os requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada liminarmente. Isso porque, a probabilidade do direito invocado se confunde com a própria pretensão final da ação originária, qual seja, a imposição à operadora de plano de saúde da obrigação de fornecer os equipamentos requeridos. Tal providência demanda análise detida sobre a imprescindibilidade dos itens indicados, sobre a existência de alternativas terapêuticas eficazes e sobre a extensão da cobertura contratual, aspectos que exigem contraditório e instrução probatória, especialmente diante da ausência de prova de recusa formal por parte da operadora. Ademais, os materiais solicitados — carrinho postural e estabilizador — não se enquadram, a priori, nos critérios estabelecidos pela Lei 14.454/2022, que excepciona, de forma restrita, os casos de cobertura obrigatória para procedimentos fora do rol da ANS. A demonstração de sua imprescindibilidade ao tratamento da agravante, em substituição ou complemento aos recursos já fornecidos no home care, carece de maior aprofundamento técnico e jurídico, o que inviabiliza sua apreciação segura nesta fase de cognição sumária. Ressalte-se que os itens pleiteados também não se enquadram como órteses ou próteses diretamente relacionadas a ato cirúrgico, o que afasta, neste momento, a obrigatoriedade de cobertura com fundamento no art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/98, bem como na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. Não obstante a relevância dos fundamentos jurídicos apresentados pela parte agravante, e sem desconsiderar a gravidade da condição de saúde da menor, é imprescindível garantir à parte agravada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da ausência de elementos nos autos que evidenciem recusa formal ao fornecimento dos equipamentos ou negativa injustificada por parte do plano de saúde. Para além disso, também não se faz presente o risco de dano decorrente da não concessão imediata da medida. Na verdade, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para comprová-lo de forma inequívoca. Embora os laudos médicos recomendem a utilização dos equipamentos, não há demonstração concreta de necessidade iminente ou de que sua ausência cause risco imediato à vida ou ao tratamento da menor, sobretudo considerando que a agravante se encontra sob cuidados em UTI domiciliar, com estrutura ampla e especializada disponibilizada pela própria agravada, incluindo dieta especial, medicamentos, insumos, cama hospitalar, respirador BIPAP, concentrador de oxigênio, bomba de infusão, além de acompanhamento médico, nutricional, fisioterapêutico, ocupacional, fonoaudiológico e de enfermagem 24 horas. Dessa forma, sem prejuízo de reanálise do pleito quando do exame do mérito recursal e após a manifestação da agravada, no momento, não é o caso de deferimento da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, indefiro a tutela de urgência requerida em sede recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator